Tribunal: TJPA
Processo: 0800457-57.2024.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800457-57.2024.8.14.0045

APELANTE: RAIMUNDA PEREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO POR FALTA DE INFORMAÇÃO CLARA. NULIDADE CONTRATUAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Raimunda Pereira de Oliveira contra sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) c/c Inexistência de Débito, Repetição de Indébito e Danos Morais, sob o fundamento de que a autora teria anuído expressamente ao contrato firmado com o Banco PAN S.A., havendo assinatura e liberação de valores em conta bancária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:
(i) verificar se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado (RMC) por ausência de informação clara sobre a natureza da operação;
(ii) estabelecer se é cabível a declaração de nulidade do contrato por desvirtuamento da vontade da consumidora;
(iii) definir se é devida a restituição dos valores descontados, e em qual forma (simples ou dobrada);
(iv) apurar a ocorrência de dano moral decorrente de descontos indevidos sobre proventos de natureza alimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) configura modalidade de crédito atípica, de caráter rotativo, cuja complexidade exige informação clara e adequada ao consumidor, especialmente se idoso e hipervulnerável.

O contrato apresentado, embora assinado pela consumidora, não comprova o uso consciente do cartão, tampouco o desbloqueio ou a utilização da função crédito, revelando-se insuficiente para afastar o vício de consentimento.

A autora acreditava contratar empréstimo consignado tradicional, mas recebeu crédito via TED com posterior desconto mensal a título de RMC, sem entrega de cartão físico ou informação adequada, o que configura induzimento a erro substancial.

A falha no dever de informação viola o princípio da boa-fé objetiva e compromete a validade do contrato, nos termos do art. 6º, III e IV, do CDC, ensejando sua nulidade por vício de consentimento.

O banco responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço, sendo devida a restituição dos valores descontados indevidamente, nos termos do art. 14 e 42, parágrafo único, do CDC.

Com base na modulação fixada pelo STJ no EAREsp 600.663/RS, a restituição deve ocorrer de forma simples quanto aos valores descontados antes de 30/03/2021 e em dobro quanto aos valores descontados após essa data.

O dano moral é presumido (in re ipsa) quando há descontos indevidos em benefício previdenciário, sendo devida a compensação por violação à dignidade e privação de verba alimentar.

A quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais é adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Nos termos do art. 182 do Código Civil, é devida a compensação entre os valores creditados à consumidora e os valores objeto de restituição, a ser apurada na fase de liquidação, evitando-se enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, III, IV, VIII, 14, 39, V, 42, parágrafo único, e 51, IV; CC, arts. 182, 406 e 884; CPC, arts. 85 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 30.03.2021; STJ, AgInt no AREsp 2035509/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 03.05.2022; TJPA, ApCiv 0801924-13.2019.8.14.0024, Rel. Des. Luana de Nazareth, j. 25.06.2024; TJPA, ApCiv 0820178-80.2023.8.14.0028, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 01.07.2025.

ACORDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por
RAIMUNDA PEREIRA DE OLIVEIRA
, em face de sentença prolatada pela 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) e Inexistência de Débito com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada Cumulada com Restituição de Valores em Dobro e Indenização por Dano Moral, ajuizada contra o
Banco Pan S.A
.

A sentença julgou improcedente a pretensão sob o fundamento de que a parte autora teria anuído livremente à contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), destacando que o contrato acostado aos autos continha sua assinatura e que houve a efetiva liberação de valores em sua conta bancária, não se constatando, portanto, qualquer vício de consentimento ou falha na prestação do serviço por parte da apelada.

Ao interpor o presente apelo, a autora/apelante insurge-se contra o entendimento sentencial, alegando, em suma:

(i) que jamais recebeu ou utilizou qualquer cartão físico, o qual seria supostamente atrelado ao contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC);

(ii) que, em verdade, procurou a instituição bancária com o intuito de realizar um empréstimo consignado tradicional, sendo-lhe, no entanto, empurrado um produto diverso — o cartão consignado —, sem a devida e clara informação prévia, caracterizando evidente vício de consentimento;

(iii) que os descontos mensais que vêm incidindo sobre o seu benefício previdenciário ocorrem sem previsão de cessação, gerando uma dívida perpétua, desarrazoada e desproporcional, o que contraria os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato;

(iv) que não houve qualquer utilização da função crédito — compras ou saques mediante o cartão —, e que o valor creditado em sua conta representava o que ela julgava ser um empréstimo, o que reforça o equívoco contratual;

(v) por fim, pugna pela nulidade do contrato, com o reconhecimento da inexistência de débito, a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

O banco apelado, em contrarrazões, defende a regularidade da contratação, sustentando que a autora anuiu expressamente ao contrato — cuja assinatura não foi impugnada —, e que houve, sim, liberação do valor de R$ 1.222,00, mediante transferência para a conta da autora, razão pela qual seriam indevidos os pleitos de nulidade e reparação civil. Sustenta, ainda, que a modalidade de RMC é legal e não vicia o contrato por si só, sendo amplamente difundida e aceita.

Distribuídos os autos eletrônicos por sorteio, coube-me a relatoria.

É o relatório.

VOTO

1.
DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS

Por estar a parte apelante isenta do recolhimento das custas relativas ao preparo recursal, em virtude da concessão dos benefícios da gratuidade judiciária na instância de origem, e uma vez verificados os demais requisitos legais de admissibilidade, recebo o presente recurso e passo à análise de seu mérito.

2. DO MÉRITO

2.1) Da relação jurídica entre as partes e a incidência do CDC:

As partes estão submetidas à legislação consumerista, por se tratar de relação jurídica entre consumidor e instituição financeira, nos termos do art. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, consolidado entendimento do Superior Tribunal de Justiça, através da Súmula 297:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
.

Em razão da hipossuficiência técnica e informacional do consumidor, mostra-se pertinente a aplicação da inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC.

2.2) Da Existência de Vício de Consentimento no Contrato Celebrado:

A controvérsia submetida à exame limita-se à apreciação da regularidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), celebrado entre a apelante (idosa e titular de benefício previdenciário) e o Banco PAN S.A., bem como à apuração de possível violação ao dever de informação apta a acarretar a anulação do ajuste, a restituição em dobro dos valores descontados e a fixação de indenização por danos morais.

Ao se proceder a uma análise minuciosa dos autos, observa-se que o juízo de origem julgou válida a contratação impugnada, sob o fundamento de que a instituição financeira apresentou documentação que indicaria a celebração do contrato de cartão de crédito consignado, inclusive contendo a assinatura do recorrente, afastando, assim, a tese de ausência de manifestação de vontade.

Todavia, é oportuno destacar que a modalidade de crédito denominada cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) possui natureza atípica e complexa, na medida em que implica em dívida de caráter rotativo, cuja amortização se dá de forma parcial e insuficiente. Tal configuração é especialmente gravosa quando imposta a consumidores idosos, em condição de hipervulnerabilidade, os quais, muitas vezes, não recebem informações claras e precisas acerca da real estrutura e das consequências da contratação.

A autora não nega a celebração de contrato com o banco recorrido, tampouco o recebimento de valores, mas afirma que pretendia contratar empréstimo consignado comum e não um cartão de crédito com reserva de margem consignável.

Nos termos do art. 6º, III e IV, do CDC, é direito básico do consumidor a informação clara e adequada sobre o serviço contratado, sendo que a ausência dessa informação enseja vício de consentimento e, por conseguinte, a nulidade do contrato.

Embora o contrato apresentado pela instituição financeira traga a assinatura da apelante, os elementos probatórios constantes dos autos não são suficientes para comprovar o envio, o desbloqueio ou a efetiva utilização do cartão de crédito consignado, sem qualquer indicação de transações, aquisições ou movimentações que revelem uso consciente e deliberado do serviço, conforme alegado pela recorrente em suas razões recursais.

Essa constatação é relevante, pois corrobora a alegação de que o produto contratado não cumpriu sua finalidade típica, isto é, permitir compras e saques servindo apenas como instrumento para liberação de valor inicial, com posterior geração de dívida rotativa e descontos mensais automáticos no benefício previdenciário da consumidora.

Diante desse cenário, reconhece-se que a conduta da instituição financeira violou o princípio da boa-fé objetiva, configurando induzimento a erro substancial e comprometendo a validade do consentimento manifestado.

Ademais, há elementos suficientes nos autos a indicar que a operação foi executada nos moldes de um empréstimo consignado tradicional, com a transferência do valor contratado por meio de TED/DOC, sem que tenha havido qualquer orientação adequada ou entrega do cartão físico ao consumidor. Tal conjuntura corrobora a alegação de que o autor foi levado a equívoco quanto à real natureza jurídica da contratação celebrada.

O mero recebimento de valores via TED, de forma semelhante a empréstimos tradicionais, apenas reforça a tese autoral de que houve desvirtuamento da contratação, sendo-lhe imposto um contrato diverso daquele que efetivamente pretendia.

Assim, inexiste prova de que o autor tenha, de maneira deliberada, optado por essa modalidade contratual em detrimento do empréstimo consignado convencional, o que denota falha na prestação do serviço, impondo-se a responsabilização do banco pela conduta lesiva.

A conduta da instituição financeira, ao impor ônus desproporcionais e vedar, na prática, a possibilidade de quitação integral da dívida, revela má-fé contratual e vulnera os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio nas relações consumeristas, acarretando prejuízo manifesto ao consumidor hipervulnerável.

Nesse contexto, entendo caracterizada a deficiência na prestação do serviço, em razão de vício de consentimento oriundo da falta de informação clara e suficiente, o que torna necessária a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado (RMC).

Assim, a jurisprudência deste E. Tribunal (grifei):

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). FALTA DE CLAREZA E TRANSPARÊNCIA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VENDA CASADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I. Caso em exame: 1. Consumidora idosa teve valores descontados de seu benefício previdenciário em razão de contratação de cartão de crédito consignado com RMC, modalidade diversa da pretendida, sem informações claras sobre a operação. Sentença de primeiro grau julgou improcedente a ação. Decisão monocrática, em sede de apelação, reformou parcialmente a sentença para declarar a nulidade do contrato, condenar à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão: 2. Saber se a decisão monocrática merece reforma diante dos argumentos do banco agravante, que sustenta a validade da contratação, ausência de vício de consentimento e excesso nos valores fixados a título de danos morais e repetição do indébito.

III. Razões de decidir: 3. Relação de consumo caracterizada. Aplicação da Súmula 297 do STJ. 4.
Ausência de prova pelo banco acerca da regularidade da contratação e do pleno conhecimento da consumidora sobre a natureza da operação. 5. Reconhecimento da abusividade da previsão contratual de RMC que inviabiliza a quitação integral da dívida (arts. 39, V, e 51, IV, do CDC). 6. Nulidade do contrato evidenciada.
7. Restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. 8. Dano moral configurado pela disponibilização não solicitada de cartão de crédito e descontos indevidos em verba de caráter alimentar. Prática de venda casada configurada. 9. Quantum indenizatório mantido em R$ 5.000,00, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 10. Agravo Interno que não apresenta elementos novos, limitando-se a reiterar argumentos já examinados.

IV. Dispositivo e tese: 11. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.

Tese de julgamento: “É nula a contratação de cartão de crédito consignado com desconto via RMC sem informações claras e transparentes ao consumidor, devendo o ajuste ser declarado nulo, com restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e indenização por danos morais, vez que configurada a prática abusiva.”.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0014625-28.2018.8.14.0039 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 02/09/2025 )

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE CONTRATUAL. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Sebastião José dos Santos contra sentença que julgou improcedentes seus pedidos em ação declaratória de nulidade contratual cumulada com indenização por danos morais e materiais, na qual alegava ter firmado contrato acreditando tratar-se de empréstimo consignado, mas que resultou em descontos mensais no benefício previdenciário a título de Reserva de Margem Consignável (RMC), modalidade que afirmou não ter contratado. Pleiteou declaração de nulidade do contrato, devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. A sentença de primeiro grau julgou improcedente a ação, reconhecendo a regularidade do contrato apresentado pelo banco e condenando o autor em custas e honorários, observada a gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em verificar se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado (RMC), por ausência de informação clara e adequada, apto a ensejar a nulidade do contrato, a devolução em dobro dos valores descontados e a condenação em danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O contrato de cartão de crédito consignado com RMC configura modalidade de crédito que, por permitir dívida rotativa, demanda informação clara e adequada ao consumidor, sobretudo quando se trata de pessoa idosa e hipervulnerável.

2.

A análise dos autos revela ausência de provas de que o consumidor tenha recebido, desbloqueado ou utilizado o cartão, limitando-se os lançamentos a encargos, sem registros de compras ou uso consciente do serviço.

3.

O contrato apresentado pelo banco, ainda que contendo assinatura do autor, não comprova consentimento válido, pois há indícios de que o valor contratado foi liberado como empréstimo consignado convencional, sem a entrega do cartão físico, configurando induzimento a erro quanto à natureza do negócio.

4.

O Código de Defesa do Consumidor, em seus arts. 6º, III e IV, e 14, estabelece dever de informação adequada e responsabilidade objetiva do fornecedor por danos decorrentes de falha na prestação do serviço.

5.

Jurisprudência do STJ e de tribunais pátrios confirma que descontos em benefício previdenciário decorrentes de contratos de RMC não esclarecidos configuram prática abusiva, ensejando nulidade contratual, repetição em dobro do indébito e indenização por danos morais.

6.

O dano moral é configurado pela cobrança indevida que enseja descontos mensais em benefício previdenciário, situação que atinge a dignidade do consumidor e extrapola o mero aborrecimento, sendo devida a reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de informação clara e adequada sobre a natureza do contrato de cartão de crédito consignado (RMC) firmado por pessoa idosa caracteriza vício de consentimento, ensejando a nulidade do contrato.

2.

A cobrança indevida decorrente de contrato nulo autoriza a repetição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, quando inexistente engano justificável por parte do fornecedor.

3.

A realização de descontos mensais em benefício previdenciário, em razão de contratação não esclarecida, configura ato ilícito gerador de danos morais, sendo devida a indenização.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, III, IV e V, 14, 39, III e VI, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 85 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1326592/GO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 07.05.2019, DJe 06.08.2019; STJ, AgInt no AREsp 2035509/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 03.05.2022; TJ-MG, AC 10000211164496001, Rel. Des. Estevão Lucchesi, j. 26.08.2021; TJ-SP, AC 1025742-24.2020.8.26.0482, Rel. Des. Coelho Mendes, j. 15.06.2021; STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20.08.2019.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0820178-80.2023.8.14.0028 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 01/07/2025 )

Diante de todo o exposto, impõe-se o reconhecimento da invalidade do negócio jurídico celebrado entre as partes, declarando-se a nulidade do contrato firmado, em razão dos vícios que comprometem sua formação e da inobservância dos deveres de transparência e informação que devem nortear as relações de consumo.

2.3) Da Repetição do Indébito:

Insta salientar que a ré responde objetivamente por eventuais danos causados aos usuários dos serviços que presta, já que o art.
14
doCDC,estabelece que:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Resta configurada, portanto, a falha na prestação do serviço e uma vez não evidenciada a ocorrência de qualquer das excludentes de responsabilidade previstas no art.14,§3º, do CDC, não há como afastar a responsabilidade da requerida, eis que é prestadora de serviços e responde objetivamente pelos prejuízos infligidos aos consumidores.

Tal conduta por parte da instituição financeira revela violação à boa-fé objetiva, ao dever de informação e transparência, princípios que regem as relações de consumo (art. 6º, III, do CDC), evidenciando a falha na prestação do serviço.

O CDC assim preconiza:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

No que tange à matéria, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a restituição em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, prescinde da demonstração de dolo ou má-fé por parte do fornecedor, bastando, para sua configuração, a ofensa ao dever de boa-fé objetiva.

Todavia, a mesma Corte Superior, ao apreciar o EAREsp 600.663/RS, decidiu modular os efeitos da referida interpretação, delimitando que a repetição em dobro somente é cabível nas cobranças indevidas efetuadas a partir da data da publicação do acórdão paradigma, ocorrida em 30 de março de 2021. Para os casos anteriores a esse marco temporal, deve-se observar a restituição simples dos valores, em atenção à segurança jurídica e à eficácia prospectiva conferida pela modulação.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.
28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. 29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. (STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator (a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA.
1. A alegação de afronta ao art . 1.022 do CPC/15 de forma genérica, sem a efetiva demonstração de omissão do Tribunal a quo no exame de teses imprescindíveis para o julgamento da lide, impede o conhecimento do recurso especial ante a deficiência na fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF. 2 . Segundo a orientação firmada pela Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp n. 1.413 .542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021). Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido .

(STJ - AgInt no REsp: 1988191 TO 2022/0058883-3, Data de Julgamento: 03/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/10/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo"(EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021). 2. Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente. 3. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, é devida a devolução simples dos valores cobrados. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022)

Dessa forma, no caso concreto, os descontos se iniciaram antes de 30 de março de 2021 e continuaram após essa data, devendo a sentença ser reformada para que a restituição dos descontos ocorra: a) na forma simples quanto aos valores descontados antes de 30/03/2021 e; b) na forma dobrada quanto aos descontos realizados após 30/03/2021.

Por fim, ressalta-se que os valores devem ser atualizados monetariamente desde a data do desembolso, utilizando-se o índice IPCA-E, e os juros de mora devem ser aplicados à razão de 1% ao mês até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024. A partir da vigência desta norma, os juros de mora deverão seguir a taxa SELIC, nos termos do artigo 406 e seus parágrafos do Código Civil.

2.4) Do Dano Moral:

No presente caso, verificou-se que os descontos efetuados pela instituição financeira têm origem em contrato inválido, diante da falta de transparência nas informações prestadas ao consumidor e da evidente deficiência na prestação do serviço. Não se observa, por parte do banco, qualquer fundamento legítimo capaz de amparar a legalidade dos referidos descontos.

A jurisprudência tem reconhecido a configuração do dano moral presumido em hipóteses de descontos indevidos em proventos de natureza alimentar, especialmente quando decorrentes de contratação viciada de cartão de crédito consignado.

A conduta da instituição financeira violou a confiança legítima do consumidor, submetendo-o à privação mensal de parte de seus proventos, o que não pode ser tido como mero aborrecimento

A jurisprudência pátria:

“[...] EMENTA - RECURSOS DE APELAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - RESTITUIÇÃO - DANO MORAL IN RE IPSA - QUANTUM REDUZIDO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS - JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. 1. O contrato de mútuo é considerado juridicamente inexistente quando ausente o repasse do dinheiro ao consumidor. 2. O desconto indevido em aposentadoria de consumidor, gera o dever de indenizar, independentemente da comprovação do dano, por ser in re ipsa. 3. Redução do valor fixado a título de compensação por danos morais, para adequá-lo às circunstâncias do caso concreto. 4. Restituição de forma simples do valor descontado em benefício previdenciário, em razão de pagamento indevido. 5. Valor referente aos honorários advocatícios mantido, pois adequado às circunstâncias do caso concreto. 6. Tratando-se a discussão de relação extracontratual, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, conforme enunciado da Súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. Recurso da parte autora prejudicado em parte e, na parte conhecida, desprovido. Nas razões de recurso especial, a parte agravante alega violação dos arts. 489, II, e Â§ 1º, IV, e 1022 do Código de Processo Civil; 186, 927 e 944 do Código Civil; 6º, VI, e 14 do Código de Defesa do Consumidor e 5º, X, da Constituição Federal. Aponta que houve negativa de prestação jurisdicional. Argumenta que deveria ser majorado o valor indenizatório fixado nos autos. Sustenta que, \'2722No caso, o montante mantido pelo Tribunal de origem se mostra ínfimo, incompatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, justificando sua reavaliação\'2722 (fl. 312). Assim delimitada a controvérsia, passo a decidir. No tocante às alegações de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, verifico que essas não merecem prosperar. Isso porque não configura ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional o fato de o acórdão ter sido proferido em sentido contrário ao desejado pela parte recorrente. Dessa forma, tendo a decisão analisado de forma fundamentada as questões trazidas, não há que se falar nos vícios apontados. Nesse sentido: AgRg no Ag 829.006/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/9/2015, DJe 28/9/2015; AgRg no AREsp 670.511/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/2/2016, DJe 1º/3/2016. Com efeito, o Tribunal de origem, ao julgar a causa, apresentou manifestação nos seguintes termos (fls. 276-278): Logo, correta a condenação do réu à devolução simples dos valores descontados do benefício previdenciário do autor.
Por sua vez, diante do defeito na prestação do serviço, os danos morais decorrentes dos descontos indevidos do benefício previdenciário do apelado são indenizáveis. O dano moral, em casos como o presente, é considerado in re ipsa, pois decorrem dos próprios fatos que deram origem à propositura da ação, sendo desnecessária a prova do efetivo prejuízo sofrido pela autora da demanda
. Além disso, é presumível o dano moral sofrido pela pessoa que tem descontado de seu benefício previdenciário parcelas de empréstimo que não contratou. (...). Por isso, mantenho a condenação ao pagamento de compensação por danos morais [...]”

(STJ - AgInt no AREsp: 2035509 MS 2021/0399512-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 03/05/2022) (grifos nossos).

Considerando as peculiaridades do caso em exame, entendo justa e equilibrada a fixação da indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que se mostra compatível com os princípios da razoabilidade
e da proporcionalidade, atendendo tanto ao caráter compensatório quanto ao pedagógico da medida.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RMC. ANÁLISE DAS PARTICULARIDADES DO CASO. CONSUMIDORA VULNERÁVEL E IDOSA. MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO QUE COLOCA O CONSUMIDOR EM MANIFESTA DESVANTAGEM EXAGERADA. PERPETUAÇÃO DA DÍVIDA. ANÁLISE MINUCIOSA DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. EVIDENTE PRÁTICA DE VENDA CASADA. PRÁTICA ABUSIVA. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 6º, II E III C/C 39, I, DO CDC. CONTRATO DECLARADO NULO
. ART. 51, IV, DO CDC. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ACERCA DO SERVIÇO CONTRATADO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. CABIMENTO DA DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO. PROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRECEDENTES. VALOR INDENIZATÓRIO.
FIXAÇÃO DO IMPORTE DE R$-3 .000,00 (TRÊS MIL REAIS)
. MANUTENÇÃO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. PERMITIDA A COMPENSAÇÃO COM O CRÉDITO DO MÚTUO ESPÚRIO . SENTENÇA REFORMADA APENAS NESSE

PONTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. Belém, datado e assinado digitalmente . LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES Desembargadora Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08019241320198140024 20473897, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 25/06/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Referido montante deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA/IBGE a partir da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ e do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024. Os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual, conforme o art. 398 do Código Civil e a Súmula 54 do STJ, observando-se, ainda, as disposições da Lei nº 14.904/2024 a partir de sua vigência.

2.5) Da Compensação:

A compensação constitui uma das formas de extinção das obrigações previstas no Código Civil, aplicável quando duas pessoas são, simultaneamente, credoras e devedoras entre si.

Constatado nos autos que montante objeto da contratação foi efetivamente depositado na conta de titularidade do consumidor, impõe-se reconhecer, à luz do art. 182 do Código Civil, o direito à restituição recíproca das partes, mediante compensação entre os valores recebidos e aqueles que deverão ser restituídos.

Tal providência visa restabelecer o equilíbrio contratual, reconduzindo as partes à situação anterior à celebração do negócio, status quo ante, evitando, por conseguinte, qualquer forma de enriquecimento sem causa.

Art. 182. Declarada a nulidade do negócio jurídico, as partes devem ser restituídas ao estado em que se encontravam anteriormente, e, não sendo isso possível, devem ser indenizadas pelo equivalente.

Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.

A jurisprudência deste E. Tribunal (grifei):

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). NULIDADE CONTRATUAL POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO . RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. COMPENSAÇÃO DOS VALORES CREDITADOS. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I . CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Banco BMG S.A. contra acórdão da 1ª Turma de Direito Privado do TJPA que, ao julgar apelação cível de Sebastião José dos Santos, declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), condenando o banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais. O embargante sustenta omissão no acórdão quanto à compensação dos valores creditados ao consumidor, com fundamento no art . 182 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à necessidade de compensação entre os valores creditados ao consumidor e os valores objeto da condenação por repetição do indébito, diante da declaração de nulidade do contrato.

III . RAZÕES DE DECIDIR

A compensação dos valores creditados ao consumidor é exigência decorrente do art. 182 do Código Civil, que determina a restituição das partes ao status quo ante nos casos de anulação de negócio jurídico.

A ausência de manifestação expressa no acórdão sobre o pedido de compensação configura omissão relevante, especialmente diante da prova do crédito realizado e da controvérsia sobre o valor efetivamente recebido.

A jurisprudência pátria reconhece a possibilidade de compensação dos valores recebidos em contratos de RMC anulados, como forma de evitar enriquecimento sem causa da parte consumidora.

A omissão identificada deve ser suprida mediante acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, para determinar expressamente a compensação dos valores, a ser apurada em sede de liquidação ou cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente providos, com efeitos modificativos.

Tese de julgamento:

A declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), por vício de consentimento, impõe a restituição das partes ao status quo ante, nos termos do art . 182 do Código Civil.

É devida a compensação entre os valores efetivamente creditados ao consumidor e os valores objeto de condenação por repetição do indébito, a ser apurada na fase de liquidação ou cumprimento de sentença.

A omissão quanto à análise do pedido de compensação configura vício sanável por embargos de declaração com efeitos modificativos.

Dispositivos relevantes citados: CC, art . 182.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SE, Apelação Cível nº 0000126-60.2022.8 .25.0017, Rel. Des. Ruy Pinheiro da Silva, 1ª Câmara Cível, j . 11.05.2023. TJ-PA, Apelação Cível nº 0801924-13 .2019.8.14.0024, Rel . Des. Luana de Nazareth A. H. Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, j . 25.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível, opostos por Banco BMG S .A. contra acórdão prolatado por esta 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ACORDAM os Desembargadores que a integram, à unanimidade, em conhecer e acolher parcialmente os embargos de declaração, com efeitos modificativos, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des . ALEX PINHEIRO CENTENO Relator

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08201788020238140028 30051643, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 08/09/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RMC. ANÁLISE DAS PARTICULARIDADES DO CASO . CONSUMIDORA VULNERÁVEL E IDOSA. MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO QUE COLOCA O CONSUMIDOR EM MANIFESTA DESVANTAGEM EXAGERADA. PERPETUAÇÃO DA DÍVIDA. ANÁLISE MINUCIOSA DO CONTRATO . AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. EVIDENTE PRÁTICA DE VENDA CASADA. PRÁTICA ABUSIVA. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 6º, II E III C/C 39, I, DO CDC . CONTRATO DECLARADO NULO. ART. 51, IV, DO CDC. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO . VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ACERCA DO SERVIÇO CONTRATADO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. CABIMENTO DA DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO . RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO. PROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA . DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRECEDENTES. VALOR INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO DO IMPORTE DE R$-3 .000,00 (TRÊS MIL REAIS). MANUTENÇÃO
. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. PERMITIDA A COMPENSAÇÃO COM O CRÉDITO DO MÚTUO ESPÚRIO .
SENTENÇA REFORMADA APENAS NESSE PONTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. Belém, datado e assinado digitalmente . LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08019241320198140024 20473897, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 25/06/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Assim, no presente caso, uma vez declarada a nulidade do contrato em razão de vício de consentimento, impõe-se que o valor eventualmente depositado em favor da consumidora seja compensado com aquele a ser restituído, de modo que a repetição do indébito se restrinja à diferença existente entre os descontos indevidos realizados e o montante efetivamente creditado em sua conta.

3. DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para:

a) declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) objeto da lide, por vício de consentimento;

b) condenar o Banco PAN S.A, à restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da apelante, devendo ser realizada na forma simples até 30/03/2021 e dobrada, após este período, com atualização monetária desde a data do desembolso, segundo o índice IPCA-E, e incidência de juros moratórios, conforme cálculo fixado no art. 406 e seus parágrafos do Código Civil, com a devida compensação com os valores efetivamente creditados à parte autora;

c) condenar o Banco PAN S.A ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais),
quantia que deverá ser corrigida monetariamente pelo IPCA-e a partir da data deste acórdão (súmula 362/STJ) e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso (data do primeiro desconto indevido), nos termos da súmula 54/STJ
;

d) por fim, inverter o ônus da sucumbência, com a condenação do banco apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais devem ser arbitrados no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação, já incluído o labor desenvolvido na fase recursal.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 02/12/2025